Tribunal: STF
Processo: RE 76730
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA, ARRIMADA EM ESCRITURA DE CONFISSAO DE DIVIDA, COM
GARANTIA HIPOTECARIA E TITULOS DE CRÉDITO QUE A ORIGINARAM.
PROCEDENCIA.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVOCANDO NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS.223, PARAGRAFO ÚNICO DO C.P.C., E 8 DO DEC.N.22.626/33
(DESPESAS JUDICIAIS) E DISSIDIO. JUDICIAIS) E DISSIDIO.
III. INOCORRENCIA DE QUALQUER DOS PRESSUPOSTOS. MOTIVAÇÃO.
IV. EXCEPCIONAL NÃO CONHECIDO.